Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753863-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a Reclamante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a cópia da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento da Reclamação, nos termos do artigo 234 do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 16:00:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator